Tribunal: TJMT
Processo: 0052382-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052382-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAICKE ANTHONY MOURA DE SOUZA - CPF: 043.457.851-70 (APELANTE), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAICKE ANTHONY MOURA DE SOUZA - CPF: 043.457.851-70 (APELADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).

2. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar.

3. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo e invalidez permanente parcial incompleta do quarto quirodáctilo da mão esquerda.

4. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

7. Deste modo, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

8. Por fim, em relação ao índice de correção monetária, em casos tais, a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por Maicke Anthony Moura de Souza e o segundo por Mapfre Vida S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no. 0052382-39.2015.8.11.0041.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) CONDENAR as rés Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A. ao pagamento de 17,5% do capital segurado de R$ 94.738,68, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro; b) CONDENAR as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 50391583).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, o parecer emitido pelo expert judicial é claro no sentido de que o apelante é portador de sequelas incapacitantes em caráter permanente, em seu ombro esquerdo e na mão esquerda, bem como restou devidamente comprovado no referido laudo o nexo de causalidade entre os acidentes sofridos pelo apelante e as sequelas incapacitantes de que é portador.

Sustenta que ficou incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro e, tendo em vista que a invalidez, a ser verificada para fins de deferimento de indenização securitária, é aquela que impede o segurado de realizar sua profissão habitual, tem direito à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente.

Destaca que a decisão proferida no sentido de aplicar a tabela de graduação da SUSEP fere princípios existentes no Código de Defesa do Consumidor, eis que o apelante não teve acesso a tais limitações no ato da contratação.

Afirma que o percentual de redução funcional utilizado pela sentenciante não condiz com a realidade da profissão pesada e desgastante de militar, pois para sua profissão habitual o apelante está, sem dúvida alguma, 100% incapaz, ainda que esteja apenas parcialmente incapaz para outras atividades.

Menciona que os prêmios do seguro são corrigidos monetariamente pelo índice do IGPM/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice.

Defende que o termo a quo de incidência da correção monetária é a data da contratação e não a data do sinistro (ID 50391587).

Tanto a ré Bradesco Vida Previdência S.A. quanto à ré Mapfre Vida S.A. apresentaram contrarrazões, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 50391594 e ID 50391596).

Por sua vez, a ré Mapfre Vida S.A. assevera que o valor a ser arbitrado deve ser apurado de acordo com o tipo e grau de lesão suportado pelo apelante, o que foi possível se verificar por meio da perícia médica e, portanto, o quantum indenizatório deve ser aferido em conformidade com a “Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente”.

Menciona que, a sentença é extra petita, uma vez que o próprio autor pugnou em sua inicial que a correção monetária se desse a partir do ajuizamento da demanda, e não do sinistro (ID 50391599).

O autor apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 50391602).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária, na qual o autor pleiteia o recebimento de indenização por invalidez permanente por acidente.

Para tanto, narrou que é militar do Exército Brasileiro e, nesta condição, aderiu a um contrato de seguro de vida pela Fundação Habitacional do Exército, sendo beneficiário da apólice no. 9304529 – SUBGRUPO 05, matrícula FAM no 008.583.786-5.

Aduziu que o seguro contratado prevê cobertura para: morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Alegou que, sofreu dois acidentes em curto lapso temporal, um em 06/12/2014 e outro em 16/01/2015, sofrendo fratura exposta com lesão tendinosa do 4o quirodáctilo e fratura da clavícula esquerda, e, desde então, está sob acompanhamento médico com tratamento baseado em fisioterapia e medicamentos, tendo sido considerado definitivamente incapaz para o serviço militar em 24/09/2015.

Por fim, requereu a condenação solidária das rés ao pagamento do valor de R$ 99.723,72 (noventa e nove mil setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), correspondente à indenização de invalidez permanente por acidente, a ser atualizada a partir da data do ajuizamento da demanda e juros de mora a contar da citação.

A magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, irresignando-se tanto o autor como a ré Mapfre Vida S.A.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante aderiu ao Fundo de Apoio à Moradia – FAM, na condição de beneficiário do Sistema FHE/POUPEX, estando coberto por Seguro de Vida em Grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército – FHE, e firmado com a Seguradora Líder Mapfre Vida S.A. e com as cosseguradoras Bradesco Vida e Previdência S.A., Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Allianz Seguros S.A. (50389228 - Pág. 4), estabelecendo, dentre outras atribuídas aos dependentes do segurado, as seguintes coberturas e capitais: Morte (R$ 47.369,34), Morte Acidental (R$ 94.738,68), Invalidez Permanente por Acidente (R$ 94.738,68) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (R$ 47.369,34).

Observa-se que o contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo, senão vejamos o item 2.1.3, da Cláusula 2 e a Cláusula 3, que trata dos subgrupos, no caso do autor apelante, o de no. 5, do Contrato de Seguro de Vida em Grupo:

“2. DEFINIÇÕES

[...].

2.1.3.
Segurados
: Militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, seus cônjuges e pensionistas,
funcionários civis vinculados ao Ministério da Defesa, empregados da Fundação Habitacional do Exército, empregados da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, funcionários do Banco do Brasil S.A.
, e militares do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal de acordo com a distribuição dos SUBGRUPOS indica na Cláusula 3 – GRUPO SEGURÁVEL abaixo, desde que tenham sido egressos dos grupos segurados pelas apólices emitidas anteriormente pela congênere da MAPFRE ou pedido a sua inclusão nos termos e no prazo indicado no item 4.2 e seguintes da Cláusula 4 – GRUPO SEGURADO, SUAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO E PROCESSAMENTO DAS ADESÕES, com garantias idênticas às garantias contratadas nas apólices emitidas pela Bradesco Vida e Previdência S.A., observados eventuais adequações em razão da evolução/alteração da legislação específica em vigor aplicável às apólices emitidas pela congênere.

[...].

3. GRUPO SEGURÁVEL

3.1. Poderão ser segurados pela apólice de seguro emitida a partir deste Contrato, os participantes indicados abaixo e divididos pelos seguintes
SUBGRUPOS
:

[...].

SUBGRUPO 5
:
Composto por militares e funcionários civis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
seus cônjuges e pensionistas, funcionários civis vinculados ao Ministério da Defesa, empregados da Fundação Habitacional do Exército – FHE, empregados da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, funcionários do Banco do Brasil S.A.
, e militares do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal
e desde que tenham sido egressos dos grupos segurados pela apólice no. 850.564, emitida anteriormente pela Bradesco Vida e Previdência S.A., com garantias idênticas às garantias deste
Contrato
.

[...].”
(ID 50391459 - Pág. 4/ 50391460 - Pág. 1).

Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para o militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).

Com efeito, evidentemente que tal peculiaridade interfere no critério a ser utilizado para reconhecimento do direito perseguido pelo autor, pois, em se tratando de contrato que permite a inclusão de civis no grupo, deve ser aferida a incapacidade que abrange diversas áreas laborativas, e não apenas aquela que se enquadra no conceito de atividade militar.

Digo, na hipótese, a invalidez funcional deve ser considerada para toda e qualquer atividade laborativa, e não somente para a incapacidade para a atividade laboral específica, no caso o serviço militar, como pretende o autor. Até porque, caso assim fosse, seria admitir tratamento distinto entre os militares segurados e os civis também cobertos pela apólice em grupo.

Destaca-se que seria diferente se se tratasse de uma apólice securitária em grupo dirigida exclusivamente para militares, em que se estaria previamente considerando a atividade específica do segurado, de maneira que seria razoável e compatível com a boa-fé contratual admitir que a incapacidade para o serviço militar implicaria, necessariamente, a invalidez de sua atividade habitual, configurando a obrigação de indenizar em razão da impossibilidade de exercício daquela atividade específica.

No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado (isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar), como apontado no laudo pericial, ao responder o quesito 5.1 formulado pela ré (ID 50391574 - Pág. 2).

Em casos tais, este E. Tribunal assim tem entendido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – LIMITAÇÃO FUNCIONAL DA COLUNA CERVICAL – PAGAMENTO NÃO REALIZADO – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PERCENTUAL PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Havendo previsão expressa no contrato de seguro firmado, o valor indenizatório da apólice deve ser pago ao segurado com base no grau da invalidez
suportado pelo acidente de trânsito
. (Ap 119632/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONTRATO DE ACIDENTE PESSOAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRATURA DE VÉRTEBRAS LOMBARES E TRAUMATISMO TORÁCICO – INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – CONTRATO DE ADESÃO – NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – DESCABIMENTO – CLÁUSULAS EXPRESSAS E CLARAS – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO PROPORCIONAL – GRAU DAS LESÕES – MÁXIMO – SEQUELAS PERMANENTES PARCIAIS INCOMPLETAS – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA APÓLICE, CONFORME PERCENTUAL DE LIMITAÇÃO APURADO PELA PERÍCIA MÉDICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o artigo 757 e seguintes do Código Civil, o contrato de seguro é aquele por meio do qual uma das partes obriga-se, mediante pagamento do prêmio, a indenizar a outra pelos prejuízos resultantes de riscos futuros e previstos no instrumento contratual. 2.
Se as cláusulas da apólice demonstram claramente que a indenização será paga proporcionalmente com a invalidez acometida, não há que se alegar qualquer abusividade
. 3. Em se tratando de lesões permanentes parciais incompletas, após enquadramento na tabela constante da apólice, devem ser aplicadas as reduções previstas na cláusula 3.2.1.2.2, consoante as perdas apuradas pela perícia.
(Ap 36726/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015).

Nesse contexto, convém destacar o que dispõem as cláusulas contratuais que tratam da “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)”:

“
5.2.2.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
(IPA): Garante o pagamento de um Capital Segurado de até 100% (cem por cento) ou até 200% (duzentos por cento) do Capital para a garantia de Morte, de acordo com o quadro constante na
Cláusula 8 - CAPITAIS SEGURADOS
, caso se caracterize a perda, redução ou a impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto, de acordo com a definição constante nas Condições Gerais e na Condição Especial desta Garantia, exceto se o evento caracterizar-se como um dos riscos excluídos constantes da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na Cláusula de Perda do Direito à Garantia, ambas nas Condições Gerais.
(ID 50391460 - Pág. 3/50391461 - Pág. 1)

Portanto, da análise da cláusula contratual acima destacada, tem-se que a indenização não se dá indistintamente no percentual de 200% (duzentos por cento) da garantia de morte - por estar o autor/apelante no Subgrupo 5, que prevê o percentual destacado no caso de IPA, conforme se infere da Cláusula 6, do Contrato, que trata das “Garantias Contratadas por Subgrupos” (ID 50391461 - Pág. 2), bem como da Cláusula 1, das Condições Contratuais da Apólice de Seguro de Vida e em Grupo (ID 50391467) -, mas se sujeita ao grau de lesividade constatado. Ou seja, será calculada em função do grau de invalidez parcial ou total, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente (ID 50391472 - Pág. 1/2).

Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor apresenta
“invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo avaliada em 50% de 20% (valor previsto para a perda do uso de um dos ombros), calculada em 10% e invalidez permanente parcial incompleta do quarto quirodáctilo da mão esquerda, avaliada em 75% de 10% (valor atribuído a perda do uso de um dos dedos da mão exceto o polegar), calculada em 7,5%, totalizando 17,5% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP que disponibiliza tabela para auxílio a cálculo de invalidez permanente”
(ID 50391574 - Pág. 4).

Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente (ID 50391472 - Pág. 1/2).

Por sua vez, a referida tabela, indica que, em se tratando de invalidez permanente parcial, a perda total do uso de um dos membros superiores, corresponde a 70% sobre o capital segurado, a anquilose total de um dos ombros a 25% e a perda total do uso de um dos dedos anulares (quarto quirodáctilo) a 9% (ID 50391472 - Pág. 1), tendo como base e limite o valor apontado como Capital Segurado (R$ 94.738,68).

Digo, se a apólice contém cláusula que demonstra claramente que a indenização será paga proporcionalmente com a invalidez acometida, não há que se falar em indenização integral, tampouco em valor aferido em percentual do capital segurado.

Por fim, em relação ao índice de correção monetária, em casos tais, a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA CONFIGURA BIS IN IDEM – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades. Na hipótese o Autor/Recorrente é militar e o Exército brasileiro não o enviou para a reserva, mantendo-o na ativa, fato que aliado à prova pericial, deixa evidente a inexistência de invalidez total decorrente do acidente. 2- A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito. 3- O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de ATÉ R$ 185.625,40 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE. 4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992).” (STJ, REsp 1.727.728/MS). 5-
Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
. 6- [...]. 7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
. 8- [...].
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00091541420158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] - CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
.
(TJMT - RAC n.o 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - COBERTURA PARA INVALIDEZ - REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRESCRIÇÃO AFASTADA -INCAPACIDADE RESULTANTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVAÇÃO - RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR DE ACORDO COM O PACTUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. [...].
A correção monetária incide a partir da data da contratação até o efetivo pagamento
(AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015), no entanto o princípio da não reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença que determinou a incidência a contar da data do evento danoso
. (TJMT - RAR n. 71.004/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2015).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para reformar a sentença recorrida e fixar o IGPM/FGV como índice de correção monetária com incidência a partir da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelas rés para determinar que o
quantum
indenizatório deve ser aferido de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020